Tribunal: TJDFT
Processo: 0744323-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo querelante contra a sentença que rejeitou queixa-crime pertinente ao crime de calúnia (artigo 138 do Código Penal - CP).
2. O fato relevante. Sustenta o querelante, em síntese, que o primeiro fato (denúncia de estupro) não constituiu o objeto principal da ação penal, mas foi utilizado como elemento probatório para esclarecer o crime de calúnia. Sua inclusão na queixa-crime teve a finalidade de evidenciar o modus operandi da querelada, consistente em imputações falsas reiteradas contra o querelante, com o intuito de prejudicar sua reputação e inviabilizar o convívio paterno-filial na esfera cível/familiar. Acrescenta que há erro de julgamento in procedendo, pois a sentença ignora o robusto contexto fático e processual que demonstra o dolo específico (animus caluniandi) da querelada. Assevera que a querelada possui o direito de noticiar crimes, mas não de caluniar. Aduz que quando a denúncia é falsa, usada como retaliação processual e para impedir o convívio paterno-filial, perde a legitimidade e configura calúnia nos termos do art. 138 do Código Penal. Por fim, requer o recebimento da queixa-crime.
3. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público de 1a e 2a instâncias oficiaram pelo não provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos mínimos para o recebimento da queixa-crime e o consequente prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra o querelante, em síntese, que as partes mantiveram um relacionamento conjugal e tiveram uma filha. Após a separação do casal, instalou-se um ambiente de forte animosidade. Afirma que a querelada “passou a adotar condutas reiteradas visando afastar o Querelante da filha, inclusive por meio de denúncias infundadas e falsas imputações criminais, comprometendo sua imagem, honra e convivência familiar”. Relata que “primeira acusação caluniosa se deu por meio do Boletim de Ocorrência n. 4.164/2023-0, no qual a Querelada imputou ao Querelante a prática de abuso sexual contra a filha”. A referida acusação deu origem ao PJe 0765985-49.2023.8.07.0016 que, inicialmente, resultou em imposição de medida protetiva, sendo posteriormente revogada. Acrescenta que, em 06/04/2025, a querelada registrou “o Boletim de Ocorrência n. 1.437/2025-0, alegando que, no dia anterior (05/04/2025), o Querelante teria ameaçado jogar a filha do alto do Shopping Boulevard e ainda deixado de alimentá-la adequadamente”.
6. O bem jurídico tutelado pelo crime de calúnia (art. 138 do CP) é a honra objetiva do ofendido, isto é, sua reputação ou imagem perante terceiros. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, imputando falsamente fato específico, certo e determinado definido como crime ao querelante (animus caluniandi).
7. No caso, a conduta da querelada em registrar boletim de ocorrência atribuindo práticas de crimes ao querelante (maus tratos e ameaça) com o propósito de apurar fatos que entende como criminosos, não se enquadra no tipo penal previsto no artigo 138 do Código Penal, o qual exige a presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o propósito de ofender a honra da vítima, o que não se vislumbra na hipótese em análise.
8. Nota-se que a atuação da querelada ocorreu no exercício simultâneo do animus narrandi (intenção de relatar fatos), do animus criticandi (propósito de emitir críticas) e do animus defendendi (com a finalidade de exercer o direito de defesa), especialmente no contexto de beligerância familiar quanto ao convívio da filha menor, o que demonstra ausência do elemento subjetivo do injusto e a consequente atipicidade penal.
9. Nesse contexto, diante da ausência dos elementos mínimos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal (CPP), indispensáveis para o regular processamento da ação penal, e não havendo demonstração clara dos indícios da intenção inequívoca da querelada de ofender a honra e reputação do querelante, dolo específico para caracterizar o crime de calúnia, impõe-se, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP, a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa para o exercício da ação penal. Precedentes TJDFT: Acórdão n. 2013778.
10. Inclusive, como bem pontuado na sentença vergastada: “não há que se falar em crime contra honra quando as supostas ofensas foram feitas em ocorrência policial e deram causa à instauração de inquérito policial”. No caso, verifica-se que o Inquérito Policial n. 0743590-92.2025.8.07.0016 está em curso.
11. O caso narrado pode ensejar, em tese, a ocorrência do crime de denunciação caluniosa (artigo 339 do CP), cuja ação penal é pública incondicionada, sobressaindo, assim, a ilegitimidade do querelante na propositura da ação. Nesse sentido o acórdão n. 1610667 desta Turma Recursal
12. Nesse cenário de atipicidade da conduta, possíveis efeitos sobre a esfera íntima do querelante, se for o caso, deverão ser avaliados adequadamente na esfera cível, uma vez que no direito penal vigora o princípio da ultima ratio. Por oportuno, constata-se que o querelante já ingressou com a referida ação (processo n. 0744326-58.2025.8.07.0001).
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação não provida. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Responderá o apelante vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados 10% do valor atualizado da causa (55 da Lei n. 9.099/95).Elucida-se que o princípio da sucumbência também se aplica ao processo penal, notadamente nas ações penais de iniciativa privada.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 138; CPP, art. 41 e 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013778, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 27.6.2025; Acórdão 1610667, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 22.8.2022.